Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716195-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 49023444. Concedo ao Distrito Federal o prazo de 5 dias para que o informe o cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator